Tribunal: TJMT
Processo: 1005942-71.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005942-71.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.661.441-62 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MARCIA MEDEIROS DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 930.461.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a Cédula de Crédito Bancário é líquida, certa e exigível;

(ii) avaliar a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do suposto excesso de execução;

(iii) determinar se os encargos contratuais pactuados, incluindo a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price, são abusivos ou ilegais;

(iv) analisar a adequação da taxa de juros pactuada em comparação com a média de mercado; e

(v) apurar se houve excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que preencha os requisitos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004. No caso concreto, o título apresenta todos os elementos essenciais, incluindo valor, número de parcelas, taxa de juros e encargos incidentes, acompanhados de planilha de cálculo detalhada, sendo, portanto, líquido, certo e exigível.

4. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,5% ao mês / 19,56% ao ano) encontra-se abaixo da média praticada no mercado à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central. Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula n. 382) afasta a abusividade de juros meramente superiores a 12% ao ano.

6. A capitalização mensal de juros está expressamente prevista no contrato e é permitida para operações celebradas após a edição da MP n. 2.170-36/2001, como reafirmado pela Súmula n. 539 do STJ e pelo STF (RE n. 592.377/RS).

7. A Tabela Price é reconhecida como forma válida de amortização de dívida, não havendo qualquer vedação legal ou evidência de onerosidade excessiva no caso concreto.

8. Não houve demonstração objetiva de excesso de execução pelo apelante, que, em violação ao art. 917, § 3o, do CPC, não indicou o valor incontroverso nem apresentou memória de cálculo discriminada, inviabilizando o acolhimento de sua alegação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Cédula de Crédito Bancário que preenche os requisitos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível.

2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é ilegal, desde que pactuada entre as partes.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada dentro da média de mercado não configura abusividade.

5. Alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva e apresentação de cálculos detalhados, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.931/2004, art. 28; Lei n. 5.764/71, art. 79; CPC, arts. 917, §3o, e 1.012, §4o; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas n. 382, 539 e 541; STF, RE n. 592.377/RS; TJ/MT, RAC n. 1006206-64.2020.8.11.0055, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09/02/2022; TJ/MT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALDO DA SILVA ALENCASTRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
,

julgou improcedentes
os pedidos iniciais

(
vide
ID. 243257196).

Em suas razões de ID. 243257204,
RONALDO DA SILVA ALENCASTRO
pugnando pela reforma da sentença, com a
procedência dos Embargos à Execução
, sustentando, em síntese,
(i)
a iliquidez do título executivo;
(ii)
a existência de excesso de execução;
(iii)
a necessidade de aplicação do CDC;
(iv)
a abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e à taxa de juros acima da média de mercado; e
(v)
a necessidade de realização de perícia contábil.

Requereu, ainda, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão do Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 244336165).

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa Apelada, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(ID. 243257207).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Ab initio
, o Apelante formulou pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso nas próprias razões recursais
, com fundamento no art. 1.012, § 4o do CPC.

Contudo,
tal pleito não pode ser conhecido
.

Isso dado que, nos termos do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.
(...)
(TJ/MT. RAC 1031832-59.2022.8.11.0041. Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/06/2024, DJE 08/06/2024; g. n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ressai dos autos que
RONALDO DA SILVA ALENCASTRO
ajuizou Embargos à Execução em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, objetivando a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9, emitida em 11/08/2022, no valor de R$ 36.815,30, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.081,44.

Em sua peça inicial, o Embargante alegou, em síntese:
(i)
a iliquidez do título executivo;
(ii)
a existência de excesso de execução;
(iii)
a necessidade de aplicação do CDC;
(iv)
a abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e à taxa de juros acima da média de mercado; e
(v)
a necessidade de realização de perícia contábil.

A r. sentença, após rejeitar a preliminar de iliquidez do título e reconhecer a desnecessidade da prova pericial, julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Irresignado,
RONALDO DA SILVA ALENCASTRO
interpôs o presente Recurso de Apelação reiterando as teses deduzidas na inicial e pugnando pela reforma da sentença, com a procedência dos Embargos à Execução.

Pois bem.

Inicialmente, vê-se que o Apelante sustenta a
iliquidez do título executivo
que embasa a execução, argumentando que não seria possível aferir com precisão o valor devido.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, conforme art. 28 da Lei n. 10.931/2004:

"
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
."

No caso dos autos,
a Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9
(ID. 243256790)
preenche todos os requisitos legais
, discriminando claramente o
valor do crédito
(
R$ 36.815,30
), o
número de parcelas
(
48
), o
valor de cada parcela
(
R$ 1.081,44
),
a taxa de juros
(
1,5% ao mês
), bem como
os demais encargos incidentes
.

Não bastando, constato que a execução está instruída com planilha de cálculo que demonstra, de forma clara e precisa, a evolução do débito, discriminando as parcelas pagas e inadimplidas, bem como os encargos incidentes, em estrita observância ao pactuado.

Portanto,
não há que se falar em iliquidez do título executivo
.

Outrossim,
a prova pericial
, pela qual o Apelante insiste na necessidade,
mostra-se absolutamente desnecessária no caso em análise,
eis que

a
discussão dos autos se cinge à legalidade dos encargos contratuais
,
matéria eminentemente de direito que prescinde de prova pericial
.

Ademais, eventual excesso de execução pode ser aferido por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.”
(TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022; g. n.)

Ademais, o Apelante alega
abusividade da taxa de juros
praticada no contrato.
Sem razão, contudo
.

A mera estipulação de juros acima de 12% ao ano não implica abusividade, conforme pacífica jurisprudência consubstanciada na
Súmula n. 382 do STJ
: "
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.",
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Nesse cenário, após detida análise do caso,
não vislumbro a demonstração de abusividade
,
uma vez que a taxa de juros remuneratórios pactuada
(
1,5% ao mês / 19,56% ao ano
)
encontra-se dentro dos patamares praticados pelo mercado à época da contratação
, conforme demonstrado nos autos através de consulta ao site do Banco Central, que apontou taxa média de 2,61% ao mês para operações similares
;
o que, segundo os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados,
não configura abusividade
.

Portanto,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Melhor sorte não assiste à parte Apelante

no toca sua insurgência contra a
utilização da “
Tabela Price
” como sistema de amortização
e a
capitalização mensal dos juros.

É certo que a utilização da “
Tabela

Price”
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo,
entendo que a “
Tabela

Price”
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular
. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara Direito Privado. Julgado em 24/03/2021; g. n.).

Portanto,
in casu
, não se vislumbra qualquer ilegalidade em sua utilização.

Primeiro
porque, afastada a ilegalidade da capitalização de juros, como visto acima, não há óbice à utilização da “
Tabela Price
”.
Segundo
porque não existe norma legal que proíba sua utilização.
Terceiro
porque o sistema foi expressamente pactuado entre as Partes.

Quanto à capitalização mensal de juros, o STF já decidiu pela constitucionalidade do art. 5o da MP n. 2.170-36/2001 (RE n. 592.377/RS), sendo permitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme
Súmula n. 539 do STJ
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em análise,
o contrato foi celebrado em 11/08/2022
(
Cf
. ID. 243256790), ou seja, após a MP no 2.170-36/2001, e
prevê expressamente a capitalização, com taxa mensal de 1,5% e anual de 19,56%;

superior ao duodécuplo da taxa mensal (18%)
, o que evidencia a pactuação da capitalização, sendo suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da
Súmula n. 541 do STJ
:

“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(g. n.).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior para
reconhecer a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente firmado entre as Partes
ao ID. 243256790, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Por fim, o Apelante alega
genericamente
a existência de excesso de execução, sem, contudo, apontar especificamente onde estaria o excesso e qual seria o valor que entende correto.

Como se sabe, nos termos do art. 917, § 3o do CPC, quando se alega que o Exequente pleiteia quantia superior à devida,
cumpre ao Executado declarar de imediato o valor que entende correto
, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso,
o Apelante não se desincumbiu deste ônus, limitando-se a alegações genéricas de excesso, sem apresentar memória de cálculo que demonstrasse objetivamente onde estaria o alegado excesso
, violando o preconizado no citado art. 917 do CPC.

Desse entendimento não destoa o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, § 3o, NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o, do NCPC.”
(TJ/MT. RAC 179827/2016. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado. Julgado em 15/03/2017).

Como já demonstrado acima, todos os encargos aplicados estão em conformidade com o pactuado e com a legislação vigente,
não havendo que se falar em excesso de execução
.

Destarte,
descabe falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais
, uma vez que não demonstrada qualquer cobrança indevida ou ato ilícito praticado pela Cooperativa apelada, de sorte a
manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
RONALDO DA SILVA ALENCASTRO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025